Tribunal: TJMT
Processo: 1005198-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005198-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIMUNDO JANUARIO DA SILVA - CPF: 149.265.553-87 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1005198-44.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1005198-44.2025.8.11.0001

Recorrente:
Raimundo Januário da Silva.

Recorrido:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. HORAS EXTRAS. DIVISOR DE 200 (DUZENTAS) HORAS. REFLEXOS EM 13o SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em ação de cobrança proposta por servidor público municipal, na qual pleiteia o pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, sob o fundamento de inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo, bem como o pagamento de diferenças de horas extras em razão da adoção de divisor incorreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a sentença incorre em julgamento
citra petita
ao deixar de apreciar o pedido de pagamento de diferenças de horas extras; (ii) estabelecer se o adicional de insalubridade do servidor municipal deve ser calculado sobre o salário mínimo ou sobre o vencimento-base do cargo efetivo; (iii) determinar se as horas extras devem ser apuradas com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensais, com os respectivos reflexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença incorre em julgamento
citra petita
ao deixar de apreciar pedido expressamente formulado de pagamento de diferenças de horas extras, em violação ao princípio da congruência e ao dever de fundamentação.

4.

Reconhecida a nulidade por omissão, admite-se o julgamento imediato do mérito pela teoria da causa madura, porque a controvérsia é de direito e os fatos relevantes estão comprovados documentalmente.

5.

A vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, prevista na legislação municipal, afronta a Súmula Vinculante n.o 4 do Supremo Tribunal Federal, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público.

6.

Na ausência de parâmetro constitucionalmente válido na legislação local, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento-base do cargo efetivo, sem alteração do percentual já reconhecido administrativamente.

7.

A jornada de 40 (quarenta) horas semanais corresponde a 200 (duzentas) horas mensais, razão pela qual o cálculo das horas extras com divisor de 240 horas revela-se incorreto.

8.

As diferenças de adicional de insalubridade e de horas extras repercutem em 13o salário, férias e terço constitucional, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É nula, por julgamento
citra petita
, a sentença que deixa de apreciar pedido expresso de pagamento de diferenças de horas extras, admitindo-se o julgamento imediato do mérito quando o processo estiver maduro. 2. É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal, devendo incidir o adicional sobre o vencimento-base do cargo efetivo. 3. O adicional de insalubridade devido ao Agente de Combate às Endemias deve ser calculado sobre o vencimento-base, nos termos do artigo 9o-A, § 3o, da Lei Federal n.o 11.350/2006. 4. As horas extras de servidor submetido à jornada de 40 (quarenta) horas semanais devem ser calculadas com divisor de 200 (duzentas) horas mensais, com reflexos em 13o salário, férias e terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII, e artigo 93, inciso IX; Código de Processo Civil, artigos 141, 487, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 490 e 1.013, § 3o; Decreto n.o 20.910/1932, artigo 1o; Lei n.o 9.494/1997, artigo 1o-F; Emenda Constitucional n.o 113/2021, artigo 3o; Lei Complementar Municipal n.o 003/2005, artigos 57, § 2o, 62, 65 e 73, § 17; Lei Complementar Municipal n.o 019/2012, artigo 40, § 2o, incisos I a III; Lei Federal n.o 11.350/2006, artigo 9o-A, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n.o 4; STF, RE 687395 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/02/2014; STF, Rcl 36134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/08/2020; STF, RE 1.507.356/SP, Rel. Min. Edson Fachin; TJMT, NU 0013087-67.2019.8.11.0004, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 15/08/2025; TJMT, AC 1035793-13.2019.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 03/02/2026; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 12/08/2024; TJMT, NU 1045474-54.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 13/02/2025; TJMT, AC 0005843-03.2015.8.11.0045, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1005198-44.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1005198-44.2025.8.11.0001

Recorrente:
Raimundo Januário da Silva.

Recorrido:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Raimundo Januário da Silva.

Ação:
Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Primeira Sentença
(Id. 304925387)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o autor não comprovou o direito ao pagamento do adicional de insalubridade.

Recurso Cível Inominado
(Id. 304925389): requer reforma da sentença, para que os pleitos sejam julgados procedentes.

Acórdão
(Id. 330118851): reconheceu, de ofício, a ocorrência de julgamento
extra petita
e determinou o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Segunda Sentença
(Id. 348437474): julgou improcedentes os pleitos autorais.

Recurso Inominado
(Id. 348437475): suscita a ocorrência de julgamento
citra petita
e requer a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 348437477): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1005198-44.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1005198-44.2025.8.11.0001

Recorrente:
Raimundo Januário da Silva.

Recorrido:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Raimundo Januário da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança ajuizada pelo recorrente em face do Município de Peixoto de Azevedo-MT.

Da narrativa inicial, o autor alega que recebe da municipalidade o adicional de insalubridade, o qual, todavia, é pago tendo como base o salário mínimo, o que alega ser inconstitucional.

Além disso, pugnou pelo pagamento de diferenças de horas extras, em razão da base de cálculo também estar equivocada.

Considerando a sentença de improcedência, interpôs o recurso que ora se analisa.

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO
CITRA PETITA

Do exame dos autos, que a sentença limitou-se a julgar o pedido de pagamento de diferenças do adicional de insalubridade, sem analisar o pedido de pagamento de diferenças de horas extras.

A preliminar, portanto, merece acolhimento.

O princípio da congruência, previsto nos artigos 141, 489, § 1o, IV, e 490 do Código de Processo Civil, exige que o magistrado aprecie todos os pedidos formulados pelas partes, sob pena de nulidade da decisão. No plano constitucional, tal exigência decorre do artigo 93, IX, da Constituição Federal (fundamentação das decisões) e do artigo 5o, LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa).

No caso dos autos, é notório o vício de julgamento
citra petita
, pois a sentença não apreciou a lide dentro dos exatos limites em que foi posta, deixando de examinar tese expressamente deduzida e devidamente instruída pela parte apelante.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade da sentença quando o magistrado não aprecia pedido ou tese juridicamente relevante formulada de maneira expressa pela parte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE PAGAMENTO POR MEIO DE DESCONTOSEM FOLHA - OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM - JULGAMENTOCITRA PETITA CONFIGURADO- NULIDADE DO DECISUM (...) Verifica-se julgamento citra petita quando o magistrado deixa de apreciar pedido ou tese juridicamente relevante, formulada de maneira expressa pela parte, como se dá com a omissão na análise da alegação de pagamento parcial do contrato discutido, fundada em descontos mensais em folha de pagamento, devidamente instruída por prova documental robusta. O vício de julgamento incompleto compromete a validade da prestação jurisdicional, impondo a nulidade parcial da sentença e o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja prolatada, com enfrentamento do ponto omitido, sob pena de ofensa aos princípios da congruência, da fundamentação e do devido processo legal substancial.

(N.U 0013087-67.2019.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Dirceu dos Santos, DJE 15.8.2025)”.

“Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Tutela provisória antecipada antecedente. Seguro garantia . Certidão positiva com efeitos de negativa. Sentença citra petita. Nulidade. Teoria da causa madura . Nulidade de lançamentos. Regime administrativo cautelar. Inclusão fundada em débito posteriormente reconhecido como improcedente. Operação de locação . Ausência de fato gerador de icms. Ausência de notificação. Extinção do crédito tributário. Honorários sucumbenciais . Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença proferida em ação de tutela provisória de urgência antecipada antecedente, na qual se acolheu apólice de seguro garantia como caução para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sem apreciação do pedido aditado de anulação de Termos de Apreensão e Depósito e extinção dos créditos tributários correspondentes . II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento citra petita diante da omissão quanto ao pedido principal aditado; (ii) estabelecer se o processo comporta julgamento imediato pelo Tribunal, mediante aplicação da teoria da causa madura; e (iii) determinar se os lançamentos tributários impugnados são nulos, com extinção dos créditos, em razão de vício na cadeia de autuações, ausência de fato gerador e falta de notificação do enquadramento em regime cautelar administrativo. III . Razões de decidir 3. O princípio da congruência impõe ao julgador apreciar todos os pedidos e teses juridicamente relevantes deduzidos pelas partes, sob pena de nulidade por julgamento citra petita e ofensa ao dever constitucional de fundamentação. 4. A omissão da sentença quanto ao pedido principal de anulação dos Termos de Apreensão e Depósito caracteriza vício de julgamento incompleto, não suprido por pronunciamentos posteriores contraditórios em embargos de declaração . 5. Estando a controvérsia delimitada e instruída por prova documental suficiente, e inexistindo necessidade de dilação probatória, o Tribunal julga desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC . 6. Reconhecida administrativamente a improcedência do lançamento originário que deu suporte à cadeia de autuações, os lançamentos subsequentes dele dependentes carecem de fundamento válido, impondo-se a nulidade por derivação lógica. 7. A operação de locação não configura fato gerador de ICMS, por ausência de circulação jurídica de mercadoria, o que inviabiliza a constituição de crédito tributário com base nessa materialidade . 8. Ainda que o regime administrativo cautelar seja válido em tese como mecanismo de fiscalização e arrecadação, sua aplicação concreta exige pressuposto fático idôneo, não se sustentando quando fundada em débito posteriormente reconhecido como indevido pelo próprio Fisco. 9. A ausência de notificação do enquadramento em regime cautelar administrativo viola o devido processo legal administrativo e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa . 10. Julgado procedente o pedido principal, a sucumbência impõe condenação em honorários advocatícios, fixados segundo os critérios do art. 85 do CPC. IV . Dispositivo e tese 11. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É nula, por julgamento citra petita, a sentença que deixa de apreciar pedido principal expressamente formulado no aditamento da inicial, ainda que tenha decidido apenas a providência cautelar . 2. Reconhecida a nulidade da sentença por omissão e estando o feito devidamente instruído, aplica-se a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito pelo Tribunal. 3. São nulos os lançamentos tributários derivados de autuação matriz posteriormente reconhecida como improcedente, especialmente quando ausente fato gerador do ICMS e inexistente notificação válida do enquadramento do contribuinte em regime cautelar administrativo ."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10357931320198110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 03/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/02/2026)”.

Ao deixar de enfrentar questão central ao deslinde da controvérsia, a sentença recorrida afronta diretamente os dispositivos legais e constitucionais mencionados, tornando-se insubsistente.

Diante disso, acolhe-se a preliminar para declarar a nulidade da sentença recorrida por vício de julgamento
citra petita
.

Reconhecida a nulidade da sentença por omissão, cumpre verificar se o processo se encontra em condições de imediato julgamento, hipótese em que se aplica a teoria da causa madura, prestigiando-se os princípios da celeridade processual, da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo (artigo 5o, LXXVIII, da CF/88).

No caso concreto, a matéria controvertida é eminentemente de direito, estando os fatos devidamente comprovados pela prova documental acostada aos autos.

Aplica-se, portanto, o art. 1.013, § 3o, do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

II - constatar a omissão de formalidade ou de ato que incumbia à parte”.

A alegação do Município de que haveria supressão de instância não procede. A teoria da causa madura visa justamente a evitar o retorno desnecessário dos autos à origem quando a questão pode ser decidida de imediato, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

Passo, portanto, ao julgamento direto do mérito.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar se o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário mínimo ou sobre o salário-base da parte autora.

Inicialmente, considerando que a ação foi proposta em 28/01/2025, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932, de forma que a reclamante possui direito ao recebimento das parcelas vencidas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, restando prescritas as parcelas anteriores a 28/01/2020.

Quanto ao mérito, observa-se que o artigo 65 da Lei Complementar Municipal n.o 003/2005 e o artigo 40, § 2o, I a III, da Lei Complementar Municipal n.o 019/2012 fixam o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade aos servidores municipais.

Tal vinculação, todavia, é inconstitucional, em consonância com a Súmula Vinculante n.o 4 do STF, que estabelece:
"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”
.

No que tange ao tema tratado, o STF já firmou entendimento no sentido de que, diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo e da ausência de previsão legal específica, é possível a fixação do vencimento base como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade.

Nesse sentido:

"Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Município. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Ausência de previsão legal. Incidência sobre o vencimento básico. Possibilidade. Súmula Vinculante no 4. Precedentes. 1. Diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo e da impossibilidade da modificação da respectiva base de cálculo, não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental não provido. (RE 687395 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014)”.

No mesmo sentido, a Suprema Corte já decidiu em sede de Reclamação:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04/05/2020. SÚMULA VINCULANTE No 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola a Súmula Vinculante no 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36134 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020)”.

Não é outro o posicionamento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO-BASE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como envio do salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante no 4 do STF, sendo possível a declaração de inconstitucionalidade via controle difuso apenas da expressão mencionada. (TJMT - NU 1000152-74.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, atualmente calculado com base no salário mínimo, sob alegação de inconstitucionalidade e violação à Súmula Vinculante no 4 do STF. O recorrente pleiteia que a base de cálculo seja o vencimento-base do cargo efetivo, com o pagamento de diferenças retroativas desde julho de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante no 4 do STF; (ii) estabelecer se o adicional de insalubridade deverá incidir sobre o vencimento-base do servidor, com o pagamento das diferenças retroativas, observando-se a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante no 4 do STF, que proíbe sua utilização como indexador, salvo disposição constitucional expressa.

Na ausência de legislação municipal específica, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve recair sobre o vencimento-base do cargo efetivo do servidor, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 687395.

As diferenças retroativas devem ser calculadas desde julho de 2019, respeitando-se a prescrição quinquenal e os limites do Juizado da Fazenda Pública. A atualização da condenação será feita pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados conforme índices da caderneta de poupança, sendo substituídos exclusivamente pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC no 113/2021.

O erro processual alegado pelo recorrente, referente à falta de intimação para impugnação, não compromete a validade da sentença, pois não gerou prejuízo relevante à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.

Texto de julgamento: A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade é inconstitucional, salvo previsão expressa na Constituição.

Na ausência de norma específica, o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base no vencimento-base da carga efetiva do servidor.

O pagamento das diferenças de adicional de insalubridade deve observar a prescrição quinquenal, atualizando-se os valores pelo IPCA-E e aplicando-se a taxa SELIC como encargos moratórios a partir de dezembro de 2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; CE no 113/2021; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, RE 687395; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Primeira Turma Recursal, j. 08/12/2024.

(TJMT - N.U 1045474-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre esclarecer que, na hipótese em exame, não se configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, mas sim o exercício da interpretação conforme os preceitos da Constituição Federal, diante da omissão normativa verificada na esfera municipal.

A adoção do vencimento-base como critério para a apuração do adicional de insalubridade revela-se a medida que melhor se harmoniza com os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente com a proibição de vinculação de qualquer vantagem ao valor do salário mínimo.

Ressalte-se que não se discute, nos presentes autos, acerca do direito ao percebimento do adicional de insalubridade — direito esse já reconhecido e devidamente adimplido pelo ente municipal —, estando em debate apenas a definição de sua base de cálculo, não havendo que se falar em necessidade de realização de laudo técnico ou de discussão quanto ao grau de insalubridade, matérias estranhas ao objeto do recurso.

Outrossim, observa-se que o autor formulou, na inicial, pedido expresso de pagamento de diferenças de horas extras, alegando que o Município utilizou divisor de 240 horas quando deveria aplicar o divisor de 200 horas, correspondente à sua jornada efetiva de trabalho (40 horas semanais).

Da análise das fichas financeiras juntadas aos autos, verifica-se que o autor possui jornada de trabalho de 40 horas semanais, o que corresponde a 200 horas mensais.

O artigo 62 da Lei Complementar Municipal n.o 003/2005 estabelece que
"o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, e a hora extraordinária será calculada com base na carga horária mensal de 240 (duzentas e quarenta) horas para servidores submetidos a jornada integral de trabalho, e proporcionalmente nos demais casos."

A norma é clara ao estabelecer que o divisor de 240 horas aplica-se apenas aos servidores submetidos à jornada integral de trabalho. Para os demais casos, o cálculo deve ser proporcional.

No caso do autor, com jornada de 40 horas semanais (200 horas mensais), o divisor correto é 200, e não 240.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – DIVISOR SOBRE A JORNADA EFETIVA DE TRABALHO – ARTIGO 60, PARTE FINAL, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.° 42/2006 – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE GUARDA DE PATRIMÔNIO –

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ANEXO III, DA NR-16, DA PORTARIA N.° 1.885/2013 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – ADICIONAL DEVIDO – TERMO INICIAL – DATA DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 60, da Lei Complementar Municipal n.° 42/2006, prevê que a hora extraordinária será calculada sobre a carga horária mensal de 220 (duzentas e vinte) horas para os servidores submetidos à jornada integral de trabalho, e proporcionalmente nos demais casos.

2. Na hipótese, o cargo ocupado pelo servidor público, de acordo com a Lei Complementar Municipal n.° 40/2005, vigente à época, está sujeito à carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, de modo que se aplica o divisor proporcional de 200 (duzentas) horas para fins de remuneração da jornada extraordinária.

3. O anexo III, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego contempla como atividade de risco o exercício da função de guarda patrimonial, por estar exposto a roubos e outras espécies de violência física.

4. Evidenciado o desempenho de função de vigilância, em circunstância descrita como de risco pela Portaria n.° 1.885/2013 do MTE, mostra-se devido o pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento).

5. Os efeitos pecuniários do adicional de periculosidade incidem a partir da publicação da Portaria n.° 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, ocorrida na data de 03.12.2013.

6. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJMT - 0005843-03.2015.8.11.0045, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)”.

Além disso, o autor demonstrou que o Município deixou de integrar as horas extras e o adicional de insalubridade no cálculo do 13o salário e férias, em violação ao disposto no §2o do artigo 57 e no §17 do artigo 73, ambos da Lei Complementar Municipal n.o 003/2005.

Portanto, são devidas as diferenças de horas extras, calculadas com o divisor correto de 200 horas, bem como os reflexos em 13o salário, férias e terço constitucional de férias, observada a prescrição quinquenal.

No que se refere ao pagamento retroativo, é necessário frisar que não se está diante da concessão originária do adicional de insalubridade ou das horas extras e reflexos, mas sim do reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da adoção de base de cálculo inadequada.

Por essas razões,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de julgamento
citra petita
e declarar a nulidade da sentença recorrida e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
DECLARAR
, incidentalmente, a inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais n.o 003/2005 (artigo 65) e n.o 019/2012 (artigo 40, §2o, I a III), que vinculam o adicional de insalubridade ao salário mínimo e
CONDENAR
o reclamado ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, utilizando como base de cálculo o vencimento-base do cargo efetivo da demandante, mantendo-se o percentual reconhecido administrativamente, bem como ao pagamento das diferenças retroativas do adicional de insalubridade dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com reflexos sobre o 13o salário, férias e terço constitucional, além de
determinar o recálculo
das horas extras com o divisor correto de 200 horas mensais e o pagamento das diferenças de horas extras, com reflexos em 13o salário, férias e terço constitucional de férias, sendo que, sobre as quantias reconhecidas, incidirão imposto de renda e contribuição previdenciária, considerando-se a natureza remuneratória do adicional de insalubridade, cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, nos termos do art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, observando-se o teto do juizado especial da fazenda pública e a prescrição quinquenal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026